Tribunal: TCU
Processo: 019.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 128) interposto por Daniela Raquel Rabelo de Oliveira - na condição de Secretária Municipal de Saúde de São José/SC (período de gestão: 3/5/2010 a 30/1/2012) e ordenadora de despesas, contra o Acórdão 4146-TCU-2a Câmara (peça 81), rel. Ministro ANTONIO ANASTASIA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração oposto por Daniela Raquel Rabelo de Oliveira, em face do Acórdão 4.146-TCU-2a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.